Tribunal: TJMT
Processo: 1006083-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006083-03.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que na ação de busca e apreensão movida em face de Feliciano de Carvalho de Moraes, indeferiu o pedido de conversão da ação em execução.
Aduz a agravante, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, uma vez que a legislação processual permite antes da citação a possibilidade de mudança do rito processual, nos termos do art. 329, I do CPC. Além disso, o Decreto-lei 911/69, no art. 5o garante a faculdade ao credor ao procedimento executivo, abrindo mão da busca e apreensão.
Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douto magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada, uma vez que consta na decisão objurgada que: “ apreendido o bem, não há que se falar em conversão da ação em execução, uma vez que o bem reflete considerável valor comercial e sua venda permitirá a obtenção de determinado valor.” (id. 51605092 – autos origem no 1000417-83.2019.8.11.0002)
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator